Tribunal: STF
Processo: ARE 1607001
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Mikel da Silva Souza contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pelo Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“AÇÃO COM PRETENSÃO DE REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DAS CONDUTAS MOLDADAS NOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI DE DROGAS. PENA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA, NO REGIME FECHADO. TESE RESCINDENDA DE INVALIDADE DO ACÓRDÃO, PELA ILICITUDE DA PROVA PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NO MÉRITO, BUSCA A ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE SER FRÁGIL A PROVA PRODUZIDA. SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCURADORIA DE JUSTIÇA OFICIOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AÇÃO POLICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA AFASTA A AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFUSÃO FÁTICA ENTRE AÇÃO REVISIONAL E RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.” (e-doc. 31)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 34), foram desprovidos (e-doc. 46).
Em suas razões recurais (e-doc. 52), a parte recorrente alega violação ao artigos 5º, incisos XI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Argumenta, em síntese, que o Tribunal de origem 
“manteve a condenação do Recorrente MIKEL  DA SILVA SOUZA por tráfico de drogas e associação para o tráfico, incorrendo em  manifesta e grave violação aos preceitos fundamentais da Constituição Federal.”
Expõe que 
“O ingresso na residência, sem mandado judicial e sem fundadas razões prévias, foi baseado exclusivamente em denúncia anônima. Essa incursão, que não foi precedida de qualquer diligência investigativa para corroborar a denúncia, é, por si só, manifestamente ilegal.”
Argumenta que o 
“acórdão recorrido, ao validar a entrada de policiais na residência do Recorrente sem mandado judicial, fundando-se em denúncia anônima e suposta ‘fuga de biotipo semelhante’, e desconsiderando a inexistência de diligências prévias, violou frontalmente o Art. 5º, XI, da Constituição Federal.”
Requer, ao final:

“1.  Seja reconhecida a repercussão geral da questão constitucional.  
2.  Seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário  para reformar integralmente o v. Acórdão proferido pelo Primeiro Grupo de  Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  
3.  Declarar a inconstitucionalidade e, por consequência, a  nulidade das provas obtidas mediante a invasão de domicílio sem as  ‘fundadas razões’ constitucionalmente exigidas (Art. 5º, XI, CF) e sem  mandado, determinando o desentranhamento dessas provas e de todas as  delas derivadas.  
4.  Com fundamento nas violações aos Arts. 5º, LVII, LIV e LV, da  CF, e tendo em vista a ilicitude das provas e a ausência de prova judicializada  da autoria, seja absolvido MIKEL DA SILVA SOUZA das imputações dos  crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.  
5.Subsidiariamente, caso não se acolha a tese de absolvição integral,  que a Suprema Corte reavalie a qualificação jurídica dos fatos à luz dos  princípios constitucionais e determine a absolvição do Recorrente quanto ao  crime de associação para o tráfico e a aplicação da causa especial de  diminuição de pena do Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com a consequente  readequação da pena, regime prisional e substituições cabíveis, tudo em  conformidade com as garantias constitucionais violadas.”(e-doc. 52)

É o relatório. Decido.
Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 
Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela legalidade da ação policial ao ingressar na residência, tendo em consideração o seguinte:
“Não prospera a pretensão de declaração de nulidade do processo pela ilicitude da prova, pela violação de domicílio, haja vista que os policiais militares possuíam informações pretéritas sobre o tráfico de drogas realizado na residência e, após o recebimento de delação anônima, diligenciaram no local e fizeram um cerco na área, átimo em que o requerente empreendeu fuga, mas lograram êxito em capturar o corréu João Miguel, quando arrecadaram as substâncias estupefacientes, contexto que de sobeja demonstra legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo a necessidade de ordem judicial.” (e-doc. 31)
De fato, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 
O acórdão restou assim ementado: 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).
Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
 Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.
	ARE 1033206
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente